Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716275-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO SANTOS MATOS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GENIVALDO SANTOS MATOS contra decisão proferida pelo juízo de instância prima nos autos da ação PJe no 0704616-55.2021.8.07.0006, ajuizado pelo agravante em desfavor de BANCO C6 S.A. e do empresário individual PEDRO HENRIQUE DIAS DA LUZ ( CNPJ no: 28.938.864/0001-78), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 90560997, autos de origem): Em complemento à decisão de ID 90137042, da qual sirvo-me do relatório. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada à elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. Cuida-se de um binômio: o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável e vice e versa. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. O pleito antecipatório deve ser indeferido pelas razões que abaixo exponho. Toda a tratativa foi realizada virtualmente por meio de interposta pessoa. Em análise perfunctória, os documentos juntados aos autos até o momento não dão supedâneo suficiente ao pedido liminar de modo a vincular, à promessa feita por intermediário (indivíduo de nome Márcia que trabalhava a uma firma de nome RS Cred), o réu C6 Bank que, conforme relatado pelo próprio autor, depositou-lhe a quantia referente ao mútuo em sua conta – v. ID 89416890, pág. 5-6. A remoção dos demais descontos consignados no contracheque do autor aparentemente ficaria a cargo da RS Cred – que não figura no polo passivo. Deste modo, em juízo sumário, resta temeroso impor ao réu C6 Bank um ônus cuja fumaça do bom direito não está devidamente constituída. À petição de ID 90315112, o autor reiterou que “todo o trâmite foi intermediado pela Sr.a. Márcia” (pág. 1), de modo não estar claro a relação do banco requerido com a promessa de “quitação do contrato de consignado que o autor já possuía com banco Olé Bonsucesso” (ID 89416890, pág. 3, segundo parágrafo). Pelo exposto, ausente um dos pressupostos à concessão de antecipação de tutela, indefiro a liminar. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação, a ser realizada no CEJUSC-SOBRADINHO/DF. Cite-se e intime-se os réus da liminar para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se a parte autora para audiência na pessoa de seu advogado. Faço constar que esta liminar pode ser revista a qualquer tempo.. Em suas razões recursais, o agravante aduz em síntese, que foi vítima de suposta fraude, pela qual teria contratado um empréstimo na modalidade “portabilidade” onde um novo contrato de mútuo seria efetuado para a quitação de empréstimos anteriores, sendo que ao receber o montante do novo empréstimo repassou a 2a requerida que não efetuou a quitação dos contratos anteriores remanescendo, portanto, a obrigação do pagamento dos antigos empréstimos e do novo. Afirma a presença dos pressupostos legais para requerer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a medida negada pela instância originária. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que a 1a requerida não proceda aos descontos referentes às parcelas do suposto contrato dito fraudulento, sob pena de multa diária a ser estabelecida pelo juízo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Sem perquirir sobre o mérito da existência ou não da responsabilidade da instituição financeira, é possível, contudo, nesta fase inicial assegurar a redução dos danos ao consumidor, mormente quando há elementos que indiquem a possibilidade fraude. O princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Com efeito, os documentos acostados pela parte autora/agravante evidenciam a troca de missivas com a proposta de quitação dos empréstimos por meio da contratação de um novo contrato com o 1o requerido BANCO C 6 S.A, bem como que a 2a requerida possuía acesso às informações bancárias relativas aos empréstimos do autor com o banco Olé. Ao receber a transferência referente ao novo empréstimo, o autor procedeu a transferência para conta da 2a requerida, não havendo qualquer elemento a mitigar, nesta fase processual, as alegações do autor. Esta egrégia Corte já se manifestou em situações análogas, reconhecendo a necessidade de assegurar as medidas antecipatórias nos casos de fraudes bancárias. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DÉBITO DO MONTANTE QUESTIONADO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR-CORRENTISTA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e, por verossimilhança, a relação de plausibilidade com o direito invocado. É a hipótese dos autos. 2. Com efeito, havendo indícios do cometimento de fraude em prejuízo da consumidora, ocasionando-lhe diversos débitos, a medida mais cautelosa a ser adotada – antes de o banco promover, por vias próprias, qualquer desconto em seus ativos depositados na instituição – é apurar de forma mais detida a situação das transações fraudulentas. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.841884, 20140020302218AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 471) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando o juiz da causa, diante do quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos bancários controvertidos, decide pela suspensão dos descontos em conta corrente até a solução definitiva do litígio. II - A prudência recomenda que, na fase inicial do processo, sejam cessados os descontos, total ou parcialmente, até que os fatos possam ser melhor elucidados. III - Levando em conta a vulnerabilidade do consumidor, envolvendo a controvérsia operações bancárias realizadas em ambiente virtual e por meio eletrônico, a simples probabilidade de fraude ganha vulto e autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para a suspensão dos descontos em conta. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.740399, 20130020244094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 282) Importa destacar que nos termos do art. 302, I, do CPC/2015, com o deferimento da presente liminar, o risco e os danos, em caso de improcedência dos pedidos exordiais, serão suportados pela parte autora, não existindo por ora risco de dano reverso, com o deferimento da presente tutela de urgência. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos requeridos pelo autor, se mostra em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o seu prejuízo ante a iminência de cobranças e negativações decorrentes das fraudes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal do autor para determinar que o primeiro agravado abstenha-se, por ora, de cobrar as parcelas para quitação do contrato de mútuo de ID 89420901, autos de origem, sob pena de multa mensal referente ao dobro do valor descontado indevidamente, em caso de descumprimento, bem como suspenda os efeitos decorrentes da mora do autor. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as comunicações para o integral cumprimento da presente decisão. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora